Tribunal: TCU
Processo: 037.471/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13215/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.471/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Fernandes Alonso (XXX.080.767-XX); Antonio Paulo Barca Evaristo de Araujo (XXX.647.817-XX); Cesar Barbosa Goncalves (XXX.925.417-XX); Dinah Maria Augusto (XXX.223.587-XX); Hugo Alves da Silva (XXX.630.887-XX); Josenir Martins Trajano (XXX.467.487-XX); Jucara Pires Claudio (XXX.821.947-XX); Luis Fernando Valente Coutinho (XXX.085.467-XX); Luiz Alfredo Vieira D Almeida (XXX.773.187-XX); Paulo Castello Branco Masson (XXX.290.867-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.